Tribunal: STF
Processo: RE 1470511
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA NESTA SUPREMA CORTE. DISSENSO VERIFICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por Alan Amaral de Souza contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016). 



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO.” 



    O embargante sustenta, em síntese, que “o entendimento adotado pela Egrégia Primeira Turma desta Corte Suprema na r. Decisão embargada, data maxima vênia, divergiu dos entendimentos adotados pela Egrégia Segunda Turma em vários casos semelhantes, razão pela qual a matéria versada nos autos merece ser julgada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que causou notável insegurança jurídica na interpretação e aplicação concreta do texto constitucional”. 



    Aponta como paradigmas os seguintes processos: RE 1.447.066-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04/12/2023; RE 1.48.160-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/01/2024; RE 1.448.770-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2024; RE 1.472.092-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2024; e RE 1.449;343-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/05/2024. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece ser admitido.



    Os artigos 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da oposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    […] 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    […] 



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”. 



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe: 



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” 



    “Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” 



    In casu, verifica-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos embargos de divergência.



    Deveras, o recorrente logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dissenso entre o assentado no acórdão embargado e nos paradigmas apontados.



    Ex positis, ADMITO os embargos de divergência e determino a remessa dos presentes autos à distribuição, com fundamento no artigo 335, § 3º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente